Tribunal: TJDFT
Processo: 0745972-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0745972-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. AGRAVADO: LUCAS DA GAMA RODRIGUES D E S P A C H O O agravante BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. interpôs o recurso no dia 17/10/2025 (ID 77524604) e apresentou guia de custas e recolhimento de preparo simples com pagamento efetuado no dia 20/10/2025 (ID 77558699). O preparo constitui requisito essencial para o conhecimento do recurso, devendo ser comprovado concomitantemente com a interposição do recurso. Não o sendo, é facultado ao recorrente regularizar o agravo na forma da lei processual (art. 1.007, § 4o do CPC). Diante disso, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo em dobro sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o do CPC). Brasília, 13 de janeiro de 2026. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora